Tribunal: TJMT
Processo: 1029822-33.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029822-33.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Programa de Computador, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANETE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 903.288.921-49 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA - CNPJ: 14.459.063/0003-87 (RECORRIDO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1029822-33.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JANETE CRISTINA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

LOJAS DONA DO LAR LTDA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR AFASTA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista que a Recorrida efetuou a venda, portanto, fez parte da cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável. Resta assim, afastada a preliminar.

RELAÇÃO DE CONSUMO – APARELHO CELULAR – VÍCIO – REMESSA DO APARELHO À ASSISTÊNCIA – PRODUTO TRINCADO NA TELA E COM OXIDAÇÃO DA PLACA – PERDA DA GARANTIA – MAU USO OU MÁ CONSERVAÇÃO DO APARELHO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo nos autos elementos que indicam o trincado na tela do aparelho e a oxidação da placa do celular em decorrência de seu mau uso ou sua má conservação, a responsabilidade do fornecedor e/ou fabricante fica afastada de plano. Culpa exclusiva do Consumidor.

Saliento que, em que pese suas razões recursais, deixou a autora de demonstrar que procurou a assistência técnica antes do dia 16/09/2020, apresentando apenas uma OS de uma outra empresa relatando oxidação na placa, com data de 04/09/2020, de onde, após essa data é que foi à autorizada, pelo menos o que se tem nos autos, de onde, pela autorizada ainda se apontou ter sido o aparelho aberto por outra empresa, e ainda danos físicos, o que, afasta qualquer cobertura eventual de danos.

Não se faz crível ainda a alegação unilateral da autora de que quando pagou o aparelho não conferiu a compra no momento do pagamento, conferindo apenas no dia seguinte, quando detectou um trincado, sendo que, tal conduta não se faz nem de longe aceitável, pois quando se retira uma mercadoria de qualquer loja se faz a conferência e assina o termo de recebimento dentro dos conformes, pois ninguém recebe mercadoria quebrada, ainda mais um celular de fácil conferência visual.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, § § 2o e 3o do NCPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021